Tribunal: TJMT
Processo: 0003373-59.2015.8.11.0025
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003373-59.2015.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DORALICE ALVES DE ALMEIDA BLASIUS - CPF: 621.313.621-53 (APELANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0034-57 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGIANA NOBREGA FARIAS - CPF: 601.042.604-91 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0034-57 (APELANTE), DORALICE ALVES DE ALMEIDA BLASIUS - CPF: 621.313.621-53 (APELADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003373-59.2015.8.11.0025

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
ACIDENTE COM FIO DE ALTA TENSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a sua responsabilidade civil por acidente com fio de alta tensão e majorou a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado contém omissão, contradição ou erro material; (ii) a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada pelo acidente; e (iii) o valor fixado a título de indenização por danos morais é suficiente para reparar os danos sofridos.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

4.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria. 2. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, § 6o, da CF; art. 14 do CDC; art. 950 do CC; art. 85, § 9o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 712231/CE; STJ, AgRg no REsp 1391668 SP 2013/0216898-5; STJ, EDcl no REsp 1591178 RJ 2013/0236789-0; STJ, AgInt no AREsp 1510104 RJ 2019/0148296-2; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1852624 PR 2019/0360472-5; STJ, REsp 1677955 RJ 2016/0296554-1; TJ-MT 00006583120138110052 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021; TJ-RS - AC: 70040295354 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 31/05/2012, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/06/2012; TJ-MS - AC: 08019491920148120004 Amambai, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 30/05/2023, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2023; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009716-60.2014.8.11.0040, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003373-59.2015.8.11.0025

EMBARGANTE
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA
: DORALICE ALVES DE ALMEIDA BLASIUS

2.a Vara Cível da Comarca de Juína

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da requerida, ora embargante e provimento ao recurso adesivo da autora, ora embargada, assim ementado:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE QUE ENVOLVE FIO DE ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORADO. PENSÃO VITALÍCIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada em decorrência de acidente que envolveu um fio de alta tensão solto. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, bem como pensão vitalícia. Ambas as partes interpuseram recursos. A Requerida alega que o acidente foi causado por culpa exclusiva de terceiro, que o valor da indenização é excessivo e que a pensão vitalícia configura "
bis in idem
". A autora, por sua vez, pleiteia a majoração da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

1. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a requerida pode ser responsabilizada pelo acidente, (ii) o valor fixado a título de indenização por danos morais é suficiente para reparar os danos sofridos, (iii) a pensão vitalícia é cabível, (iv) o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, e (v) a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

1. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A Energisa não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

2. O valor de R$ 20.000,00 arbitrado em primeira instância a título de indenização por danos morais se mostra insuficiente, diante da gravidade das lesões sofridas pela autora e das suas consequências.

3. A pensão vitalícia não configura bis in idem, porquanto a natureza jurídica e a finalidade das duas pensões são distintas. O fato de a autora já receber aposentadoria por invalidez não impede o recebimento da pensão vitalícia, pois se destina a indenizar a vítima pelos danos sofridos em sua capacidade laborativa.

4. O termo inicial dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

5. A correção monetária sobre os danos morais incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e sobre os danos materiais incide desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

6. A correção monetária da pensão vitalícia incide desde o evento danoso e os juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação.

7.
Em
relação aos honorários advocatícios,
mantém-se o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação por danos materiais e morais. Quanto a condenação à pensão vitalícia, o percentual de 10% incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 prestações vincendas (Art. 85, § 9o do CPC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso da requerida parcialmente provido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por fios de alta tensão soltos em via pública. 2. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente para reparar os danos sofridos pela vítima, considerado a gravidade das lesões e suas consequências 3. A pensão vitalícia não configura
bis in idem
com a aposentadoria por invalidez, a natureza jurídica e a finalidade das duas pensões são distintas. 4. O termo final da pensão vitalícia deve ser fixado na data do óbito da vítima. 5. Em
relação aos honorários advocatícios, mantém-se a fixação em 10% sobre o valor da condenação por danos materiais e morais. No que tange à condenação à pensão vitalícia,
o percentual de 10% incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 prestações vincendas (Art. 85, § 9o do CPC).

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, § 6o, da CF; art. 14 do CDC; art. 950 do CC; art. 85, §9o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 712231/CE; STJ, AgRg no REsp 1391668 SP 2013/0216898-5; STJ, EDcl no REsp 1591178 RJ 2013/0236789-0; STJ, AgInt no AREsp 1510104 RJ 2019/0148296-2; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1852624 PR 2019/0360472-5; STJ, REsp 1677955 RJ 2016/0296554-1; TJ-MT 00006583120138110052 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021; TJ-RS - AC: 70040295354 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 31/05/2012, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/06/2012; TJ-MS - AC: 08019491920148120004 Amambai, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 30/05/2023, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2023; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009716-60.2014.8.11.0040, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023.
.
”

Embargos
(Id.
263025782
): Em suas razões, a embargante aponta a existência de
omissão
,
contradição
e
erro material
no v. acórdão, requer a sua reforma para que seja afastada a sua responsabilidade ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da indenização por danos morais, afastada a condenação ao pagamento de pensão vitalícia e corrigidos os termos iniciais dos juros e da correção monetária.

A Energisa argumenta que o acórdão violou o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor ao reconhecer a responsabilidade da empresa pelo acidente, sob a alegação de que o fio de alta tensão que o causou pertenceria a uma rede particular.

Alega que o acórdão violou os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil ao fixar o termo final da pensão vitalícia em data superior ao pedido do autor na inicial.

Por fim, aduz que o acórdão violou os artigos 402 e 403 do Código Civil ao determinar a incidência de correção monetária sobre a pensão vitalícia, que já está sujeita à correção monetária por ser calculada com base no salário mínimo.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Sem Contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003373-59.2015.8.11.0025

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face do v. acórdão proferido que deu parcial provimento à apelação da ré e provimento ao recurso adesivo da autora, majorando a indenização por danos morais.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega os vícios
,
foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) Com efeito, o acidente ocorreu em via pública e configurou risco à segurança de veículos e pedestres, bem como incontroverso que o acidente sofrido pela autora foi causado pelo fio de alta tensão solto.

Nesse contexto, o art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que
“Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado
. ” Ademais, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

A matéria acerca das excludentes de responsabilidade está regulada pelo art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso em questão, a autora comprovou que o acidente foi causado por fio de alta tensão solto na via pública. A concessionária, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar que o fio não pertencia à sua rede de distribuição ou que a queda do fio teria ocorrido por culpa exclusiva de terceiro.

Logo, a responsabilidade da Energisa é objetiva, assim, cabível o dever de indenizar, porquanto não comprovou a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

A propósito, o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler:
“A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes. ”

(...)

Assim, resta configurado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano sofrido pela autora, portanto, devida a indenização por danos materiais, morais e estéticos.

No que tange a indenização por danos morais, no arbitramento do valor, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

No caso em questão, a autora não apenas sofreu lesões físicas, mas também experimentou séries de impactos psicológicos e sociais que merecem ser considerados.

A perícia médica realizada (ID 251905207) corrobora o relato da autora sobre as lesões e suas consequências.
O laudo atesta a presença de

desidratação e abaulamento posterior do disco nas vértebras lombar da coluna vertebral, nódulos de Schmorj, artrose interpofisaria, lesão no joelho esquerdo que ocasionou limitação funcional e evolução com danos em coluna vertebral devido esforço compensatório.

Colaciona-se fragmentos das considerações da perícia:

“Pericianda, 52 anos, com diagnóstico de sequelas em joelho esquerdo e coluna vertebral devido acidente de transito ocorrido em outubro de 2014. Devido condições físicas, não há capacidade laboral. ”

Frente a este quadro, em consonância com as limitações funcionais e a dor crônica vivenciadas pela autora que impactam diretamente sua qualidade de vida e bem-estar psicológico, observa-se que o valor de R$ 20.000,00 arbitrado em primeira instância se mostra insuficiente à extensão do dano.

Diante do exposto, majora-se a indenização por danos morais para R$ 40.000,00, quantia justa e proporcional à reparação do dano sofrido pela autora.

No que se refere aos danos materiais, estes foram devidamente comprovados pela apelada por meio de documentos, de modo que não há em se falar de exclusão da condenação (Id. 251905153 – Pág. 47 e seguintes).

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ c/c art. 398 CC. A correção monetária sobre os danos morais incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e sobre os danos materiais incide desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Quanto a pensão vitalícia, observa-se que também é devida, em razão da redução da capacidade laborativa da apelada em decorrência do acidente. O fato de a autora já receber aposentadoria por invalidez não configura "
bis in idem
", a natureza jurídica e a finalidade das duas pensões são distintas.

(...)

No que tange à correção monetária da pensão vitalícia, deve incidir desde do evento danoso e acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
. ATROPELAMENTO.
CAPACIDADE LOBORATIVA DA VÍTIMA. REDUÇÃO PERMANENTE. PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR CERTO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS
. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURAÇÃO. 1. A caracterização de omissão no julgado - no tocante à especificação dos critérios de cálculo das parcelas vencidas e vincendas do pensionamento mensal devido pela parte ré - impõe o acolhimento dos declaratórios para suprimento. 2. Estabelecendo o acórdão embargado que o pensionamento mensal devido ao autor da demanda deve corresponder à totalidade (no primeiro ano subsequente ao acidente) ou à fração (daí em diante) de valor certo por ele indicado na inicial,
as parcelas vencidas e vincendas da referida obrigação devem ser corrigidas monetariamente a contar da data do evento danoso e acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação.
3. Para fins de correção do valor das prestações referentes ao pensionamento mensal, deverão ser adotados os índices fixados nas tabelas de atualização monetária do Tribunal recorrido. Precedente. 4. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça a respeito de temas que não foram deduzidos nas razões do recurso especial não constitui omissão viabilizadora dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (STJ - EDcl no REsp: 1591178 RJ 2013/0236789-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. TRANSPORTE COLETIVO. INCIDENTE EM ÔNIBUS DA DEMANDADA. QUEDA DA PASSAGEIRA. LESÕES GRAVES.
INCAPACIDADE TOTAL TEMPORÁRIA E INCAPACIDADE TOTAL PARCIAL
. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO.
PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR CERTO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de renovação da prova pericial, quando o órgão julgador entende que a prova técnica foi produzida à luz dos ditames do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a análise da suficiência ou não dos elementos probatórios constantes dos autos, bem como da necessidade de produção de provas adicionais, é questão de competência das instâncias ordinárias, cuja análise, nesta instância, encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, e com base em laudo pericial elaborado por perito médico, considerou que as lesões apresentadas pela passageira decorreram de trauma sofrido em acidente ocorrido no interior do coletivo e que a empresa ré não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. A revisão desse entendimento, nos termos em que requerido pela parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação. Precedentes.
4. No caso do pensionamento mensal, em razão da incapacidade laborativa, "As parcelas vencidas e vincendas da referida obrigação devem ser corrigidas monetariamente a contar da data do evento danoso e acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação" (EDcl no REsp 1.591.178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe de 25/04/2019)
. 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1510104 RJ 2019/0148296-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2019)

Em relação à condenação em honorários advocatícios, a sentença merece reforma. A sentença fixou o pagamento no percentual de 10% sobre o valor da condenação, o que está dentro dos parâmetros legais.

Contudo, em conformidade com o Código de Ética e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos casos de condenação judicial ao pagamento em parcelas mensais, o percentual da verba honorária advocatícia deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas (12 meses). (...)”

Primeiramente, em analise a alegação de omissão, contradição e erro material quanto à responsabilidade civil da concessionária.

A embargante alega que o v. acórdão não teria se manifestado sobre a sua tese de que o acidente teria sido causado por culpa exclusiva de terceiro, o que excluiria a sua responsabilidade.

Verifica-se que o v. acórdão, ao analisar a questão da responsabilidade civil, consignou que "a concessionária, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar que o fio não pertencia à sua rede de distribuição ou que a queda do fio teria ocorrido por culpa exclusiva de terceiro", de modo que a alegação de omissão não merece prosperar.

No que tange à contradição e erro material, a embargante alega que o v. acórdão teria reconhecido a responsabilidade da empresa de forma objetiva, quando a responsabilidade, em casos de condutas omissivas, seria subjetiva, porquanto deve restar caracterizada a culpa.

Ocorre que, conforme relatado no v. acórdão, "a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor", de modo que não há contradição ou erro material a ser sanado.

Quanto à alegação de erro material em relação ao termo final da pensão vitalícia.

A embargante alega que o v. acórdão teria fixado o termo final da pensão em data superior ao pedido do autor na inicial, violando os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

O v. acórdão, ao analisar a questão da pensão vitalícia, consignou que "a pensão vitalícia, como o próprio nome indica, destina-se a indenizar a vítima pelos danos sofridos em sua capacidade laborativa", de modo que o termo final da pensão deve ser fixado na data do óbito da vítima, e não na data em que completaria a idade limite para o trabalho, conforme pleiteado na inicial.

Por fim, a embargante alega que o v. acórdão teria determinado a incidência de correção monetária sobre a pensão vitalícia, que já está sujeita à correção monetária por ser calculada com base no salário mínimo, configura
bis in idem
.

Todavia, o v. acórdão, ao analisar a questão da correção monetária da pensão vitalícia, consignou que "deve incidir desde do evento danoso e acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação", de modo que a alegação de erro material não merece prosperar.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constatada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025